Tribunal: TJDFT
Processo: 0764724-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. CÔMPUTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar verba retroativa a título de reflexo do abono de permanência sobre as férias gozadas em dezembro de 2019.
2. O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito da parte autora à percepção de abono de permanência a partir do dia 06/07/2019, data em que alega ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária; e sobre a possibilidade de a verba compor a base de cálculo do adicional de férias.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que ela atingiu os requisitos legais para o benefício do abono de permanência desde 06/07/2019 e não desde 05/09/2019, data apurada pela administração pública, motivo pelo qual deve receber o retroativo do valor assim como o terço de férias incidente sobre o abono de permanência.
5. Conforme o Art. 114 da LC 840/2011 e o §19 do Art. 40 da CRFB, redação da EC 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, exarou posicionamento no sentido de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: [...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. [...]. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).
7. No caso, a parte autora não apresentou prova hábil do fato constitutivo do seu direito ao abono de permanência desde 06/07/2019 (art. 373, inc. I, do CPC/15), limitando-se a afirmar que cumpria os requisitos legais desde àquela data. Já a administração pública responsável pelo pagamento da remuneração da servidora apresentou demonstrativo detalhado que comprova que a autora somente fez jus ao abono no dia 05/09/2019 (48786020 – p. 26). Além de apresentar comprovantes de que realizou o pagamento do abono à servidora a partir do mês de novembro de 2019 com os respectivos retroativos.Logo, deve a sentença ser mantida quanto à improcedência do pagamento retroativo do abono de permanência.
8. Quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de diferença devida a título de terço constitucional de férias, ressalta-se que, segundo o posicionamento jurisprudencial adotado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 424) e no TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: [...] 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Assim, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo para cômputo do terço de férias da parte autora, devendo a sentença ser mantida.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.